Tribunal: TJSP
Processo: 2213323-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processual. Condomínio. Execução por quantia certa. Crédito relativo a contribuições ordinárias de condomínio edilício. Imóvel alienado fiduciariamente. Constrição dos direitos de aquisição decorrentes da alienação fiduciária (art. 835, XII, do CPC). Possibilidade de arrematação judicial desses direitos. Conteúdo econômico dos direitos de aquisição que equivale ao valor de mercado do bem, com

Ementa:
Processual. Condomínio. Execução por quantia certa. Crédito relativo a contribuições ordinárias de condomínio edilício. Imóvel alienado fiduciariamente. Constrição dos direitos de aquisição decorrentes da alienação fiduciária (art. 835, XII, do CPC). Possibilidade de arrematação judicial desses direitos. Conteúdo econômico dos direitos de aquisição que equivale ao valor de mercado do bem, com desconto do saldo devedor derivado do contrato com a instituição financeira. Eventual arrematante que se sub-rogará nos direitos da devedora originária, em relação ao credor-fiduciário. Decisão agravada mantida. Agravo de instrumento do condomínio-exequente não provido.